Tribunal: TJES
Processo: 5033062-02.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033062-02.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTWELLINGTON PALMEIRA
RECORRIDO: ALCAMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5033062-02.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ANTWELLINGTON PALMEIRA

RECORRIDA: ALCAMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ANTWELLINGTON PALMEIRA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais remanescentes e danos morais contra a recorrida, ALCAMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA. A ação original versava sobre vício em um misturador elétrico adquirido da recorrida e fabricado pela corré SARO INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS EIRELI (sucedida por ST2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA), com quem o autor celebrou acordo parcial.

A decisão recorrida homologou a transação parcial, decretou a revelia da recorrida ALCAMAR, mas entendeu que o acordo esgotou a pretensão material, sob pena de enriquecimento ilícito. Ademais, afastou o dano moral por considerar o ocorrido como mero dissabor cotidiano.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a sentença partiu de premissa fática equivocada, pois o acordo com a fabricante não reparou integralmente o prejuízo material, restando um saldo de R$ 575,74. Defende, ainda, a ocorrência de dano moral indenizável, tendo em vista sua condição de pessoa idosa e a essencialidade do produto para sua atividade profissional, o que ultrapassa o mero aborrecimento. Pede a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento dos valores pleiteados.

É O BREVE RELATÓRIO

O recurso merece parcial provimento.

A controvérsia cinge-se em verificar se remanesce dever de indenizar da empresa vendedora, revel nos autos, após acordo parcial firmado entre o consumidor e a fabricante do produto.

A sentença considerou que o acordo firmado com a fabricante teria satisfeito integralmente a pretensão material do recorrente. Conforme se extrai da nota fiscal, o produto custou R$ 1.545,74, e o recorrente ainda despendeu R$ 100,00 para a emissão de laudo técnico, totalizando um prejuízo de R$ 1.645,74 (ID 16194316, 16194318 E 16194313).

O acordo homologado, por sua vez, resultou no pagamento de R$ 1.070,00 (ID 16195309). Evidencia-se, pois, um saldo devedor de R$ 575,74. O pagamento parcial feito por um dos devedores solidários não extingue a obrigação dos demais quanto ao valor remanescente, mormente quando o credor expressamente requer o prosseguimento do feito em face do devedor revel, como ocorreu na audiência de conciliação. A manutenção da sentença, neste ponto, implicaria prejuízo ao consumidor, e não enriquecimento ilícito.

Somado a isso, à revelia da recorrida ALCAMAR reforça a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, incluindo os valores despendidos. Diante disso,
a reforma da sentença é medida que se impõe para condenar a Recorrida ALCAMAR a ressarcir o prejuízo material não coberto pelo acordo
.

No tocante ao
dano moral
, assiste razão ao recorrente. A situação narrada ultrapassa os limites do mero aborrecimento. Trata-se de consumidor idoso que adquiriu um equipamento para o exercício de sua atividade laboral, da qual retira seu sustento. O vício do produto, manifestado em menos de 70 dias, não representou apenas uma falha contratual, mas uma frustração que impactou diretamente sua fonte de renda e sua dignidade.

Ademais, a completa inércia da recorrida, que não compareceu aos atos processuais e não apresentou qualquer proposta de solução, demonstra um profundo descaso com o consumidor. A necessidade de o recorrente buscar o PROCON, a assistência técnica e, finalmente, o Poder Judiciário para resolver um problema que deveria ser solucionado administrativamente configura o chamado desvio produtivo, que é passível de indenização.

Diante das particularidades do caso — a essencialidade do produto, a condição pessoal do consumidor e a conduta omissiva da recorrida —, a configuração do dano moral é inequívoca. Quanto ao valor, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da medida, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e:

a)
CONDENAR
a recorrida ALCAMAR COMÉRCIO ELETRONICO LTDA ao pagamento de
R$ 575,74
(quinhentos e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente desde o desembolso e com juros de mora a partir da citação.

b)
CONDENAR
a recorrida ALCAMAR COMÉRCIO ELETRONICO LTDA ao pagamento de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e com juros de mora a partir da citação.

Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)